Tribunal: TJSP
Processo: 2158820-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido relaxamento da prisão e reconhecimento da ilicitude das provas em face da alegada violação de domicílio. Inadmissibilidade. Configurada situação de flagrante delito. Presença de fundada suspeita. Prisão preventiva fundamentada nos indícios de autoria e na garantia da ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto e da reincidência, inclusive

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido relaxamento da prisão e reconhecimento da ilicitude das provas em face da alegada violação de domicílio. Inadmissibilidade. Configurada situação de flagrante delito. Presença de fundada suspeita. Prisão preventiva fundamentada nos indícios de autoria e na garantia da ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto e da reincidência, inclusive específica. Ordem denegada.